Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710407-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODERICO DOS SANTOS VAZ MANSO, LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Saneadora – Ilegitimidade Passiva – Afastamento – Preliminar de Apelação – Ausência de urgência - Prescrição - Matéria de Mérito - Conhecimento Parcial - Prescrição Decenal - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODERICO DOS SANTOS VAZ MANSO e LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO contra Decisão Saneadora proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi afastada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos recorrentes e a prejudicial de mérito referente à prescrição para ajuizamento da demanda. Os recorrente sustentam, em suas razões recursais, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de aplicação do prazo prescricional trienal. Requereram, então, a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, a matéria suscitada quanto à legitimidade das partes, além de não estar prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação. Por este motivo, é o caso de conhecimento parcial do recurso. Em relação à prescrição, conheço da matéria com base no artigo 1.015, II do Código de Processo Civil e analiso o pedido liminar. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não vislumbro possibilidade de aplicação do prazo trienal, seja do inciso IV, seja do inciso V, previstos no artigo 206, parágrafo 3o do Código Civil. De fato, como bem arrazoado pelo Magistrado originário, nas controvérsias relacionadas a responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos (STJ. 2a Seção. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018). Inexiste, assim, probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator